Tribunal: TJMT
Processo: 1011160-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011160-27.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PLINIO MARCIO BONINI
AGRAVADO: GISELLY CRISTIANE SIMADON, BRUNO MANOEL BONINI, MANUELA SIMADON BONINI
Visto, em plantão.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PLINIO MARCIO BONINI, contra a decisão interlocutória proferida pela MMo. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cézar, nos autos da Ação de Dissolução de União Estável C/C fixação de Alimentos no 1018671-07.2019.8.11.0002, que tramita perante a 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande, proposta por GISELLY CRISTIANE SIMADON, B. M. B. e M. S. B, que arbitrou os alimentos provisórios em R$ 2.090,00, para cada um dos filhos do agravante, e determinou a designação de audiência de conciliação (id.43586955 e 43586954)
Irresignado, o agravante alega que o valor “de R$ 2.080,00 fixados a título de alimentos provisórios, a cada filho, totalizando a quantia mensal de R$ 4.180,00, é exacerbada para o agravante, que possui outra família, consoante já foi esclarecido, além de já pagar uma pensão, sendo que a manutenção da decisão objurgada, prejudicará sobremaneira o agravante, que já sente os reflexos da queda brusca dos resultados financeiros das empresas, de tal sorte que, inevitavelmente, também suporta dificuldade econômica, sendo que a manutenção do valor arbitrado a título de alimentos provisórios causará desequilíbrio financeiro ao agravante, o que justifica a reforma da decisão inaugural proferida pelo r. juízo a quo(...)
Aduz que “a probabilidade do direito está consubstanciada pelos pró-labores que comprovam não possuir capacidade de honrar o pagamento do valor arbitrado a título de alimentos provisórios, pelo juízo a quo, contrapondo os argumentos dos agravados.”
Acrescenta, a presença do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é imperioso destacar que a manutenção da decisão objurgada prejudicará sobremaneira o agravante, que, conforme documento anexo, não tem condições de pagar mensalmente a quantia fixada pelo juízo a quo, sem que haja prejuízo ao seu próprio sustento, porquanto, o agravante possui suas despesas pessoais, com a sua atual família e ainda paga pensão a outro filho, menor. “
Diante do que expôs, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito requer o provimento do agravo.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
2. Inicialmente, consigno, que o Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes e que tenham ocorrido no seu funcionamento, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar, e que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 1o, § 1o, da Resolução no 006/2009/TRIBUNAL PLENO, todavia, não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Do exame dos autos, verifica-se que o agravante pretende a reforma da decisão hostilizada, a fim de que seja suspensa a decisão que que arbitrou os alimentos provisórios em R$ 2.090,00, para cada um dos seus filhos (id.43586955 e 43586954)
Entretanto, após a análise da situação concreta, verifica-se que a matéria versada no presente recurso escapa à competência do Plantão Judiciário, não fazendo parte das exceções do disposto no inciso “f” do art. 1o, da Resolução n. 71/2009-CNJ, textualmente, “(...)que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.”, podendo, portanto, o exame do pedido de liminar aguardar a retomada do expediente, sem que isso cause prejuízo ao agravante.
Diante do exposto, inexistente, pois, qualquer situação de risco efetivo de perecimento definitivo e irrecuperável de qualquer direito ou interesse precioso da agravante, eis que a situação aqui exposta, conforme já dito, apresenta-se bem distanciada de qualquer das hipóteses que autorizam a intervenção do plantonista, podendo o pleito aguardar tranquilamente a distribuição regular e a atuação natural do relator a ser designado na forma regimental.
3. Assim, devolvo os autos à secretaria, a fim de que no expediente regular seja encaminhado os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para redistribuição na forma regimental.
Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Cuiabá, 23 de maio de 2020.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Plantonista